Tribunal: STF
Processo: ARE 1483233
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-12
Data de publicação: 2024-04-12

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. QUINTOS. EXERCÍCIO DE FUNÇÕES COMISSIONADAS NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE AS EDIÇÕES DA LEI 9.624/1998 E DA MEDIDA PROVISÓRIA 2.225-48/2001. QUINTOS INCORPORADOS POR DECISÃO JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO ANTES DO JULGAMENTO DO TEMA 395 DA REPERCUSSÃO GERAL PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. EXECUÇÃO. EXIGIBILIDADE DOS VALORES RECONHECIDOS NO TÍTULO JUDICIAL. PRECEDENTES. COMPENSAÇÃO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. AGRAVO DESPROVIDO.



    DECISÃO: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado pela Universidade Federal de Santa Catarina - UFSC, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, objetivando a reforma do acórdão proferido pela 4ª Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região que assentou:  



    “ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO. QUINTOS. TEMAS STF Nº 360 E Nº 395. OBRIGAÇÃO. EXIGIBILIDADE. EXCESSO DE EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. COMPENSAÇÃO AFASTADA. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. TERMO INICIAL DAS DIFERENÇAS. COISA JULGADA. 



    Em face do entendimento firmado no julgamento do recurso paradigma do Tema STF nº 360, a aplicação do disposto no art. 741, parágrafo único, do CPC/1973 está restrita às hipóteses em que o reconhecimento da inconstitucionalidade pela Corte Suprema tenha ocorrido em julgamento realizado em data anterior ao trânsito em julgado da decisão exequenda. 



    Acolhidos parcialmente os embargos de declaração opostos nos autos do RE 638115 (Tema STF nº 395), para ‘reconhecer indevida a cessação imediata do pagamento dos quintos quando fundado em decisão judicial transitada em julgado’, não há falar na inexigibilidade da obrigação de pagamento das referidas parcelas, reconhecida em título executivo judicial, ou, ainda, na cessação dos efeitos da decisão exequenda. 



    Caso em que, não obstante o pagamento administrativo ocorrido em abril de 2012, conforme consta na ficha financeira da parte exequente, não ficou comprovada a relação direta do referido pagamento com as verbas em execução, razão pela qual é indevida a compensação pretendida.



    Determinando a decisão exequenda a incidência dos juros de mora ‘a contar da citação’, sem fazer menção a qualquer outra demanda, deve ser considerada, como termo inicial do encargo moratório, a citação promovida no próprio processo objeto do julgamento. 



    Não dispondo o título executivo de forma contrária, os juros de mora devem incidir desde a citação do réu no processo de conhecimento, ainda que se trate de execução individual de sentença proferida em ação coletiva. 



    A coisa julgada impede a rediscussão, nos embargos à execução, quanto ao termo inicial das diferenças devidas, cujo título executivo expressamente fixou a partir de 08/04/1998. 



    A Medida Provisória nº 2.225-45/2001 limitou-se a transformar em Vantagem Pessoal Nominalmente Identificada - VPNI a incorporação da retribuição pelo exercício de função de direção, chefia ou assessoramento, cargo de provimento em comissão ou de Natureza Especial a que se referem os arts. 3º e 10 da Lei nº 8.911, de 11 de julho de 1994, e o art. 3º da Lei nº 9.624, de 2 de abril de 1998, motivo pelo qual não deve essa Medida Provisória ser tomada como termo inicial das diferenças a título de incorporação dos quintos.” (Doc. 10, p. 1-2)



    Os embargos de declaração opostos foram desprovidos (Doc. 14).



    Nas razões de seu apelo extremo, a Universidade Federal de Santa Catarina - UFSC apresenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação aos artigos 2º, 5º, incisos XXXV e XXXVI, 62, 63, 102, caput e § 3º, da Constituição da República. Alega, em síntese, a inexigibilidade do título judicial em questão, tendo em vista o que decidido pelo STF no julgamento do RE 638.115. Requer, ao final, o provimento do recurso extraordinário (Doc. 18).



    Fernando Seabra apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário (Doc. 20).



    A Vice-Presidência do Tribunal Regional Federal da 4ª Região negou seguimento ao recurso extraordinário quanto aos Temas 360, 395, 660 e 733 da Repercussão Geral e inadmitiu-o quanto aos demais aspectos (Doc. 23).



    A Universidade Federal de Santa Catarina - UFSC interpôs, então, agravo (Doc. 29) e agravo interno (Doc. 31).



    A 2ª Seção do Tribunal Regional Federal da 4ª Região desproveu o agravo interno, em acórdão que porta a seguinte ementa:  



    “AGRAVO INTERNO. DECISÃO VICE PRESIDÊNCIA. REVISÃO. TEMAS 360, 395 E 733/STF. APLICAÇÃO DO ACÓRDÃO PARADIGMA REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. 



    1. Há previsão no artigo 1.040, I, do CPC de que, uma vez publicado o acórdão paradigma, o presidente ou o vice-presidente do tribunal de origem negará seguimento ao recurso especial ou extraordinário, se o acórdão recorrido coincidir com a orientação do tribunal superior. 



    2. A decisão alinha-se com o entendimento do STF na análise dos paradigmas, inexistindo, pois, motivo para a pretendida reforma. 



    3. Dessa forma, a aplicação dos temas 360, 395 e 733 do STF ao caso, é medida que se impõe.” (Doc. 42, p. 1)



    É o relatório. DECIDO.



    A jurisprudência desta Suprema Corte se sedimentou no sentido de ser indevida a cessação imediata do pagamento dos quintos quando decorrente de decisão transitada em julgado antes da apreciação do Tema 395 da Repercussão Geral, mantida a exigibilidade do título executivo judicial. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. INCORPORAÇÃO DE QUINTOS. EXERCÍCIO DE FUNÇÕES COMISSIONADAS NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE A EDIÇÃO DA LEI 9.624/1998 E A MP 2.225-48/2001. INCONSTITUCIONALIDADE. TEMA 395 DA REPERCUSSÃO GERAL. QUINTOS INCORPORADOS POR DECISÃO JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO ANTES DO JULGAMENTO DO STF. CESSAÇÃO IMEDIATA DO PAGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I – O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 638.115-RG/CE (Tema 395 da Repercussão Geral), da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, assentou que ofende o princípio da legalidade a decisão que concede a incorporação de quintos pelo exercício de função comissionada no período de 8/4/1998 até 4/9/2001, ante a carência de fundamento legal. 



    II – No julgamento do RE 638.115-ED-ED/CE, esta Corte firmou orientação no sentido da impossibilidade de se determinar a cessação imediata do pagamento dos quintos quando fundado em decisão judicial transitada em julgado, ressalvado o cabimento de ação rescisória para rediscutir a questão. 



    III – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 11, do CPC. IV – Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.299.522-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 22/04/2021, destaquei)



    No mesmo sentido, foram as decisões proferidas nos seguintes feitos: ARE 1.350.630, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 29/08/2022; ARE 1.379.817, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 27/05/2022; ARE 1.393.447, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 17/08/2022; e ARE 1.394.069, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 08/09/2022. 



    Nesse contexto, sobressai que o acórdão ora recorrido não divergiu da orientação desta Suprema Corte em relação ao pagamento dos quintos fundado em decisão judicial transitada em julgado antes da apreciação do Tema 395 da Repercussão Geral. 



    Saliente-se, ainda, que divergir do entendimento do Tribunal a quo em relação à compensação demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos.



    Não se revela cognoscível, em sede de recurso extraordinário, a insurgência que tem como escopo a incursão no contexto fático-probatório presente nos autos. Com efeito, essa pretensão não se amolda à estreita via do apelo extremo, cujo conteúdo se restringe a discussão eminentemente de direito, em face do óbice imposto pela Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Sob esse enfoque, ressoa inequívoca a vocação para o insucesso do apelo extremo, por força do óbice intransponível do referido verbete sumular, que veda a esta Suprema Corte, em sede de recurso extraordinário, sindicar matéria fática.



    Por oportuno, vale destacar lição de Roberto Rosas sobre a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal:



    “Chiovenda nos dá os limites da distinção entre questão de fato e questão de direito. A questão de fato consiste em verificar se existem as circunstâncias com base nas quais deve o juiz, de acordo com a lei, considerar existentes determinados fatos concretos.



    A questão de direito consiste na focalização, primeiro, se a norma, a que o autor se refere, existe, como norma abstrata (Instituições de Direito Processual, 2ª ed., v. I/175).



    Não é estranha a qualificação jurídica dos fatos dados como provados (RT 275/884 e 226/583). Já se refere a matéria de fato quando a decisão assenta no processo de livre convencimento do julgador (RE 64.051, Rel. Min. Djaci Falcão, RTJ 47/276); não cabe o recurso extraordinário quando o acórdão recorrido deu determinada qualificação jurídica a fatos delituosos e se pretende atribuir aos mesmos fatos outra configuração, quando essa pretensão exige reexame de provas (ERE 58.714, Relator para o acórdão o Min. Amaral Santos, RTJ 46/821). No processo penal, a verificação entre a qualificação de motivo fútil ou estado de embriaguez para a apenação importa matéria de fato, insuscetível de reexame no recurso extraordinário (RE 63.226, Rel. Min. Eloy da Rocha, RTJ 46/666).



    A Súmula 279 é peremptória: ‘Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário’. Não se vislumbraria a existência da questão federal motivadora do recurso extraordinário. O juiz dá a valoração mais conveniente aos elementos probatórios, atendendo aos fatos e circunstâncias constantes dos autos, ainda que não alegados pelas partes. Não se confunda com o critério legal da valorização da prova (RTJ 37/480, 56/65)(Pestana de Aguiar, Comentários ao Código de Processo Civil, 2ª ed., v. VI/40, Ed. RT; Castro Nunes, Teoria e Prática do Poder Judiciário, 1943, p. 383). V. Súmula STJ-7.” (Direito Sumular. 14. ed. São Paulo: Malheiros, 2012. p. 137-138)



    Por fim, observo que o agravo foi interposto sob a égide da nova lei processual, o que impõe a aplicação de sucumbência recursal.



    Ex positis, DESPROVEJO o agravo, com fundamento no artigo 932, inciso VIII, do Código de Processo Civil de 2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de abril de 2024.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente